Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. BAIXA NA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 139, IV, CPC. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo. 1.2. Embora seja medida excepcional, revela-se razoável e justificada.
2. Não há previsão legal que condicione a baixa da restrição incidente sobre o veículo à citação do réu. Ademais, a sua manutenção impossibilita o exercício pleno da propriedade. 2.1. O Decreto-Lei 911/1969, em seu artigo 3o, parágrafos 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, cuja liberdade para transferir e alienar não se submete ao requisito trazido pela decisão agravada.
3. Consoante a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
4. Recurso conhecido e provido.